Tribunal: TJDFT
Processo: 0709805-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709805-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ EMBARGADO: VINÍCIUS VALFRÉ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TACIO LORRAN SOARES SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, para fins de questionamento ante a violação ao teor do disposto no art. 5o, inciso XIII da Constituição Federal. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm como pressupostos intrínsecos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Entretanto, o acórdão embargado não apresenta qualquer um desses vícios. Mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos legais para sua admissibilidade, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária. Assim, devem ser rejeitados os embargos quando se verifica que a parte recorrente não aponta qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo sua revisão por meio inadequado. Por fim, no tocante à necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), por meio do Enunciado 125, consolidou o entendimento de que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula nas hipóteses do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995 quando ausente qualquer vício na decisão, sendo inviável sua utilização exclusiva para fins de prequestionamento. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora